Tribunal: TJMT
Processo: 1007387-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Vistos etc,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos da Costa Silva, contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária que revogou a gratuidade da justiça concedida anteriormente ao agravante.
Inconformado com o decisum, o agravante alega que no momento não possui condições financeiras em arcar com as despesas do processo, postulou pelo deferimento da justiça gratuita ou alternativamente pelo seu recolhimento ao final do processo.
A liminar foi indeferida ao id n. 2736340.
A parte manejou os declaratórios ao id n. 2920801.
O acórdão de id n. 57141989, acolheu os embargos para deferir o pedido alternativo de recolhimento das custas ao final do processo.
Não foram ofertadas contrarrazões.
Sem parecer ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.
É o relatório.
Decido.
O juízo a quo pautou-se exclusivamente na remuneração recebida pelo agravante, todavia, tal fato, por si só, não se mostra suficiente para desqualificar as demais informações, ou seja, as despesas cotidianas, bem como os empréstimos em folha de pagamento, que revelam suficiente para, comprometer o sustento próprio, arcar com as despesas do processo.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é crucial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
No caso, trata-se a parte alegou hipossuficiência momentânea, o que, mostra-se passível de deferimento do pedido alternativo de recolhimento de custas ao final do processo.
Como bem asseverado no acórdão que julgou os declaratórios, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, é o caso do recorrente, que demonstrou os empréstimos descontados em folha de pagamento e despesas mensais.
Nesse sentido é a jurisprudência:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO - CONCESSÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO - DEFERIMENTO - RECURSO ACOLHIDO.
“A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento. (AI 166940/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).” (NÚ: 1007387-42.2018.8.11.0000 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL - Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI - Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE CUSTEIO DAS CUSTAS JUDICIAIS - DEMONSTRAÇÃO CONTUNDENTE - RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento. (AI 166940/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). (N.U 1011270-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019). (destaquei)
Posto isso, dou provimento ao agravo a fim de deferir o pedido alternativo para o recolhimento das custas ao final do processo.
Comunique-se o juízo a quo, após, com o decurso de prazo, remetam-se os autos ao arquivo.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator